Tribunal: TJMT
Processo: 1073600-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073600-17.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDA: ANA LUCIA AYLLON
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). GRUPO 1A. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida em ação cominatória ajuizada por ANA LUCIA AYLLON, visando ao fornecimento, em caráter de urgência, de medicamento antiangiogênico (Aflibercept ou Ranibizumabe) para tratamento de retinopatia hipertensiva e diabética grave. A sentença determinou a obrigação solidária dos entes públicos ao fornecimento do fármaco, reconhecendo a responsabilidade solidária pelo custeio do tratamento e fixando honorários advocatícios à Defensoria Pública. Os recorrentes alegam, entre outros pontos, ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade direta, incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, com base no Tema 1234 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal, considerando a centralização da aquisição do medicamento pela União; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá possuem legitimidade passiva e responsabilidade pelo fornecimento do fármaco; (iii) determinar os efeitos processuais decorrentes da aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1234 do STF, uma vez que a ação foi ajuizada após a modulação de efeitos decidida no julgamento do RE 1.366.243, ocorrida em 16/09/2024.
4. O medicamento Aflibercept (Eylia), requerido pela parte autora, encontra-se incorporado ao SUS, classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), com aquisição centralizada exclusivamente pela União, conforme Anexo I do acórdão do STF.
5. A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, nos termos da tese vinculante fixada, recai exclusivamente sobre a União, não competindo aos entes subnacionais — Estado ou Município — a execução direta da obrigação.
6. A Justiça Federal detém competência absoluta para processar e julgar demandas envolvendo medicamentos de aquisição centralizada pela União, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.
7. A ausência da União no polo passivo e a competência inadequada tornam nula a sentença de primeiro grau, impondo-se a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 64, §3o, do CPC, para apreciação do mérito pelo juízo competente.
8. O recurso do Município de Cuiabá resta prejudicado diante da declaração de nulidade da sentença e da consequente perda superveniente de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A competência para julgar demandas sobre fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada pela União é da Justiça Federal. 2. O fornecimento de medicamentos do Grupo 1A do CEAF é de responsabilidade exclusiva da União, nos termos do Tema 1234 do STF. 3. A ausência da União no polo passivo e a distribuição da ação na Justiça Estadual tornam a sentença nula, impondo-se a remessa dos autos ao juízo federal competente."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1234 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024; TJDFT, RI 0763350-66.2021.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 04.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073600-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANA LUCIA AYLLON - CPF: 738.888.421-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025